Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720639-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS e EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710910-70.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de diligência por meio do sistema SREI, o pedido de inclusão do nome do Devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, consulta à CENSEC, SIMBA, ofício à Receita Federal, para acesso de informações do DIMOB, consulta à RAIS e consulta ao Prevjud. Confira-se a decisão agravada (ID 72144333): Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL AS e OUTROS em face de EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. O exequente torna aos autos e requer a utilização de uma série de sistemas conveniados (ID 235703228). Passo à análise dos pedidos. Primeiramente, INDEFIRO a diligência por meio do sistema SREI, porquanto este Juízo ainda não dispõe da ferramenta de consulta, o que permitiria o acesso de forma mais célere e econômica aos arquivos dos cartórios de registro imobiliários. Outrossim, a diligência requerida pode ser realizada pelo próprio exequente, não cabendo ao Judiciário suportar esse ônus. De igual modo, INDEFIRO o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes, porquanto o disposto no art. 782, §3o, do CPC constitui uma faculdade do juiz, sendo que a diligência pode ser realizada pelo próprio exequente. A atuação do Judiciário neste sentido será feita de forma supletiva, após a parte interessada demonstrar a negativa ao requerimento administrativo. O exequente faz pedido, ainda, de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. A consulta serve para aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações. Contudo, o acesso é possível sem a intervenção judicial. Ademais, a expedição de ofícios e consultas deve ter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas, não podendo o Poder Judiciário realizar toda e qualquer diligência cabível e que poderia ser praticada pelo credor. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de consulta ao CENSEC. Ato contínuo, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias –SIMBA tem a finalidade de investigar transações financeiras, correspondendo a quebra do sigilo bancário. Ainda, o sistema tem por objetivo identificar fraudes e não identifica patrimônio do devedor. Assim, INDEFIRO o pedido de consulta ao SIMBA. O pedido de ofício à Receita Federal, para acesso de informações do DIMOB é medida ineficazes. As informações disponibilizadas dizem respeito a operações pretéritas, não tendo a finalidade de localizar bens passíveis de constrição. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. DECRED. DIMOF. E-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 2. As pesquisas aos sistemas DIMOF, DECRED e E-Financeira não permitem a localização de bens penhoráveis, mas, tão somente, a movimentação de valores, revelando-se, pois, inútil e desnecessária a pretensão deduzida no recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1296989, AGI 0733317-78.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 28/10/2020, Dje 11/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não se prestam à pesquisa de bens penhoráveis, além de serem acessíveis extrajudicialmente pelo credor. [...] (Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Nesses termos, INDEFIRO o pedido de consulta ao referido sistema. Já a RAIS - Relação Anual das Informações Sociais, gerida no ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego, tem por fim compilar registros de vínculos formais de emprego e fruição de benefícios previdenciários com o objetivo de orientar as políticas públicas empreendidas nas áreas social e de emprego. Dessa forma, não pode ser utilizada como forma de pesquisa e aferição se o executado, no âmbito de um processo judicial, encontra-se com vínculo empregatício ativo, ainda mais quando o exequente não demonstra que não conseguiu acesso a tais informações sem intervenção do Poder Judiciário. Nesses termos, colaciono o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. INEFICÁCIA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SNIPER. SISTEMA AINDA NÃO MANEJADO. DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. SISTEMA SNIPER. VIABILIZAÇÃO DE ACESSO A DIVERSAS BASES DE DADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA. INTUIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS TRIBUNAIS INTEGRANTES DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO VIA CONSULTA AO SISTEMA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DAS INFORMAÇÕES SOCIAIS. DESTINAÇÃO. AFERIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO OU FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO EXECUTADO. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DA FERRAMENTA OFICIAL. DESTINAÇÃO. OBTENÇÃO DE DADOS DESTINADOS À ORIENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. De acordo com a normatização que a criara, a RAIS – Relação Anual das Informações Sociais, gerida no ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego, visa compilar registros de vínculos formais de emprego e fruição de benefícios previdenciários com o objetivo de orientar as políticas públicas empreendidas nas áreas social e de emprego, não estando vocacionada nem podendo ser manejada como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere, precipuamente quando o exequente não evidenciara que não obtivera acesso ao sistema sem o concurso do judiciário. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1864372, 0752141-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 15.05.2024, DJe 18.06.2024) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de consulta à RAIS. Por fim, o sistema PREVJUD foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso imediato do Poder Judiciário à base de dados do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. O serviço possibilita a concretização de ordens judiciais às ações de natureza eminentemente previdenciárias, tal como o implemento de benefícios. Para outros fins, não se vislumbram as medidas constritivas, visto que o acesso a dados patrimoniais foge do escopo daquele cadastro. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS SNIPER, E-SOCIAL, CAGED e PREVJUD. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. [...] VII. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. VIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1925382, 0720999-24.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. PREVJUD. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Á luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio. 2. No caso específico dos autos, a pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-comunicacao/ justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto. 3. Conforme entendimento firme deste egrégio TJDFT “O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.” (Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe:07/11/2024.). [...] (Acórdão 1956122, 0741262-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Portanto, não demonstrada a utilidade que a medida possa trazer para a ação executiva, não há como se acolher o pedido. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de consulta ao Prevjud. Retornem os autos ao arquivo provisório (art. 921, CPC), nos termos da decisão antecedente de ID 235201819. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada indeferiu, de forma genérica, o acesso aos sistemas SERASAJUD, CENSEC, SIMBA, DIMOB, RAIS, PREVJUD e SREI, sob o argumento de que: (i) a diligência poderia ser realizada extrajudicialmente; (ii) os sistemas não teriam por finalidade a localização de bens penhoráveis; e (iii) caberia ao exequente demonstrar o esgotamento das vias administrativas antes de provocar o Judiciário; 2) o art. 6o do Código de Processo Civil impõe o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, especialmente na fase executiva, cabendo ao Juízo zelar pela efetividade da execução; 3) muitos dos sistemas requeridos são de acesso exclusivo do Poder Judiciário, como o SREI, SIMBA, PREVJUD, RAIS e SERASAJUD, sendo indevida a exigência de esgotamento das vias extrajudiciais pelo Exequente; 4) a negativa de acesso aos sistemas compromete a efetividade da execução e viola os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF); 5) o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva para garantir a efetividade da execução; 6) a jurisprudência dos tribunais reconhece a legalidade e a utilidade da utilização do sistema SERASAJUD e demais ferramentas de investigação patrimonial como instrumentos legítimos e eficazes para a satisfação do crédito judicial; 7) existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo; 8) a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos e o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. O Agravante requer: A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD e o deferimento das pesquisas via sistemas CENSEC, SIMBA, DIMOB, RAIS, PREVJUD e SREI. No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar o do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD e o deferimento das pesquisas via sistemas CENSEC, SIMBA, DIMOB, RAIS, PREVJUD e SREI. Intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal e o preparo foi recolhido em dobro (ID 72146471). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido em dobro (ID 72146471). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que o Agravante visa a inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD e o deferimento das pesquisas via sistemas CENSEC, SIMBA, DIMOB, RAIS, PREVJUD e SREI. O Agravante afirma que a decisão agravada indeferiu, de forma genérica, o acesso aos sistemas SERASAJUD, CENSEC, SIMBA, DIMOB, RAIS, PREVJUD e SREI. Todavia, da leitura da decisão Agravada verifico que o Juízo de origem indeferiu cada pedido do Agravante, de forma individual e bem fundamentada, inclusive citando julgados desta Corte. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco, ainda que o Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, mas apenas temor de que a execução se estenda indefinidamente, deixando de expor fato certo, não hipotético. Contudo, tal fundamento é especulativo, visto que não há correlação entre a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD e a celeridade do processo de execução, e nem ao menos das demais medidas requeridas. Além disso, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços, a inclusão do nome do Agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Não por outro motivo, o art. 782, § 3o, do CPC enuncia com clareza que constitui faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. No presente caso, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de incluir do nome do Executado em cadastros de inadimplentes. No caso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025 16:53:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador